Tribunal: TJMT
Processo: 1019679-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019679-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA - CPF: 997.450.891-68 (AGRAVADO), MARISA CAMARGO PUPIN - CPF: 836.382.701-06 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (AGRAVANTE), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA – AÇÕES DE SOCIEDADE ANÔNIMA DE TITULARIDADE DO EXECUTADO – INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA – MEDIDA EXCPECIONAL – NECESSIDADE DE PRÉVIA BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os arts. 835, IX, e 861 do CPC expressamente autorizam a penhora de quotas ou ações de sócio em sociedade simples ou empresária, contudo,

cuida-se de medida excepcional, tanto é que na ordem legal de preferência a constrição de ações vem apenas no inciso IX, e, embora o § 1o do art. 835 admita a alteração da ordem prevista nos incisos anteriores “de acordo com as circunstâncias do caso concreto”, não restou caracterizada o esgotamento de outros meios idôneos à localização de bens dos devedores passíveis de penhora.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S.A.

contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução Título Executivo Extrajudicial
” (Proc. no 1023615-37.2016.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra
DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA e MARISA CAMARGO PUPIN
, deferiu o pedido do Banco/exequente para fosse autorizada a “penhora no rosto dos autos” dos processos no 1029203-83.2020.811.0041 e no 024272-03.2021.811.0041, contudo, rejeitou o pedido de penhora direcionada às ações da empresa EECO Saracura Empreendimentos Energéticos do Centro Oeste S.A. de titularidade do executado Dieggo (cf. Id. no 107586460).

O agravante sustenta que “
o
indeferimento da penhora sobre as ações do agravado sob o fundamento de que deveria inicialmente recair sobre os lucros do devedor não merece prosperar, pois inexiste determinação ou previsão legal nesse sentido
”.

Afirma que “
a penhora de ações em sociedades simples e empresárias encontra previsão legal e, esgotadas as tentativas de recebimento do crédito sem êxito, como ocorreu no processo de origem onde já houve Bacenjud, Renajud negativos e outras tentativas inexitosas, não há justificativa ou plausibilidade para o indeferimento do pedido
”
.

Defende que,
“apesar de devidamente citados, os ora agravados deixaram de nomear/indicar bens à penhora, aptos a ensejarem a satisfação do débito deixando a execução prosseguir sem demonstrar qualquer intenção e adimplir a dívida perseguida
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para seja deferido o pedido de penhora, com determinação de
“expedição de oficio a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, a fim de formalizar a penhora das Ações do Agravado DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA junto a empresa EECO SARACURA EMPREENDIMENTOS ENERGÉTICOS DO CENTRO OESTE S.A
”
(cf. Id. no 107586457).

A decisão vinculada ao Id. no 107873456 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 122151961, os agravados dão combate às razões recursais e torcem pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, todo o patrimônio do devedor é suscetível a suportar os efeitos da sanção executiva, conferindo-se imunidade à
penhora
de bens do devedor somente em hipóteses excepcionais, a fim de que, à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, não seja privado dos meios materiais indispensáveis à sua subsistência.

Os arts. 835, IX, e 861 do CPC expressamente autorizam a penhora de quotas ou ações de sócio em sociedade simples ou empresária; cuida-se de medida excepcional, é verdade, tanto que na ordem legal de preferência a constrição de ações vem apenas no inciso IX, no entanto, como se sabe, o § 1o do art. 835 admite a alteração da ordem prevista nos incisos anteriores “
de acordo com as circunstâncias do caso concreto
”, e, conforme justa objeção do agravante, a medida não está condicionada, ao menos não necessariamente, à prévia penhora de lucros/dividendos do titular das ações da S.A., sobretudo na hipótese destes autos em que a dívida já alcança valores estratosféricos (mais de 20 milhões de reais, segunda a exequente), onde a mera constrição dos rendimentos possivelmente não será de grande contribuição à satisfação do débito perseguido pelo Banco/exequente há quase 6 anos, e que não estamos a falar de quotas sociais, e, sim, de ações de sociedade anônima, ainda que de natureza fechada.

Todavia, não obstante a essas considerações, ao revisar os autos de origem, em que pese o tempo de duração do processamento da execução, e alegação do exequente/agravante de que esgotou outros meios de localizar bens penhoráveis, não é exatamente o que se vê do andamento processual, eis que, até então, houve uma única tentativa de penhora de ativos financeiros via Sisbajud, e, embora seja citado na exordial alguns bens imóveis (CPC, art. 835, V), nenhuma outra manifestação a respeito de tais bens veio aos autos posteriormente, nem informações quanto à pesquisas em cartórios da região, logo, ao menos neste momento, admito que merece ser mantida a conclusão decisória de que, “
havendo outros meios pelos quais a dívida possa ser satisfeita, devem eles serem observados primeiramente antes de penhorar cotas de sociedade, ato que deve ser realizado somente por último
”, mas com a ressalva de que a proposição final não deve ser seguida acriticamente, sem considerar as particularidades do caso concreto.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022